Tribunal: TJPA
Processo: 0810212-22.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810212-22.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JOAQUIM MARCELINO DOS SANTOS PINHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFINIÇÃO DO PROCESSO SOBRE O PEDIDO DE APOSENTADORIA QUE PERDURA POR MAIS DE 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE IMPOSSIBILIDADE. VERBA TRANSITÓRIA E DE CARÁTER INDENIZATÓRIO.
ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE – AMAT. VERBA PERMANENTE. DIREITO À PERCEPÇÃO MESMO DURANTE O AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Pois bem. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Belém, em seu art. 18, XXVIII, tem-se que o direito à remuneração do agravante enquanto aguarda a conclusão do seu processo de aposentadoria é evidente.

2. Ademais, da análise dos autos, tem-se que decorreu o prazo (previsto no dispositivo legal acima) de 90 dias desde o pedido sem que tenha havido uma definição por parte do órgão competente, logo, tem o recorrente o direito de afastamento das suas funções até a definição do processo de aposentadoria.

3. Entretanto, nos termos do artigo 67 e parágrafo único da
Lei municipal nº 7.502/90,
o agravante não tem direito à percepção do adicional de insalubridade, eis que se trata de verba de natureza transitória, percebível enquanto se trabalha em condições de trabalho insalubre. Logo, ao se afastar do labor, é evidente que deixa de haver justa causa para o pagamento da referida verba, de natureza transitória, vale novamente ressaltar.

4. Sobre o
Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde
– AMAT, o artigo 1° do Decreto municipal n° 44.184/04 que o instituiu diz o seguinte.

5. Logo, percebe-se que esse abono tem natureza permanente, razão pela qual o recorrente tem direito ao seu recebimento durante o seu afastamento ao longo do processo de aposentadoria.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Joaquim Marcelino dos Santos Pinho
contra decisão proferida
nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de

Liminar
(Processo 0858098-84.2019.8.14.0301) no qual figura como impetrado o
Município de

Belém
.

Veja-se o dispositivo do decisório:

Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de LIMINAR formulado, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, para determinar que a autoridade coatora, o PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, garanta ao Impetrante o afastamento imediato de suas funções até a conclusão do processo de aposentadoria.

Com efeito, o agravante questiona, neste recurso, o fato de
essa decisão não lhe ter garantido a percepção de sua remuneração enquanto perdurar o seu afastamento das funções até a conclusão do processo de aposentadoria.

Argumenta que a ação foi ajuizada pretendendo o seu afastamento das atividades laborais sem prejuízo da percepção de sua remuneração, tendo em vista o ente público não lhe dar uma resposta após 91 dias do protocolo do requerimento administrativo da aposentadoria, como entende que determina o art. 323, da Constituição do Estado e art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém.

Dessa forma, requer a reforma desse decisório merece reforma, a fim de que se garanta a sua remuneração, durante o aludido período de afastamento, com a percepção do adicional de insalubridade e o
Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde-AMAT.

Contrarrazões
(Id n. 2785127).

Parecer ministerial opinando pelo desprovimento do recurso (Id n. 2814320).

Eis o breve relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento na sessão virtual.

Belém-Pará.

VOTO

Conheço do recurso eis que preenchidos os pressupostos legais.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, não obstante tenha concedido o direito de
afastamento do agravante de suas funções até a conclusão do processo de aposentadoria, deixou resguardar o direito a percepção de sua remuneração.

Dessa forma, o agravante pede, neste recurso, que lhe se garantido a sua remuneração, durante o aludido período de afastamento, com a percepção do adicional de insalubridade e o
Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde-AMAT, que considera de natureza remuneratória.

Pois bem. Nos termos da
Lei Orgânica do Município de Belém, em seu art. 18, XXVIII
, tem-se que o direito à remuneração do agravante enquanto aguarda a conclusão do seu processo de aposentadoria é evidente.

Ademais, da análise dos autos, tem-se que decorreu o prazo (previsto no dispositivo legal acima) de 90 dias desde o pedido sem que tenha havido uma definição por parte do órgão competente, logo, tem o recorrente o direito de afastamento das suas funções até a definição do seu processo de aposentadoria.

Entretanto, nos termos do artigo 67 e parágrafo único da
Lei municipal nº 7.502/90,
o agravante não tem direito
à percepção do adicional de insalubridade, eis que se trata de verba de natureza transitória, percebível apenas enquanto se trabalha em condições de trabalho insalubre. Logo, ao se afastar do labor, é evidente que deixa de haver justa causa para o pagamento da referida verba, de natureza transitória, vale novamente ressaltar.

Veja-se o teor desse dispositivo:

Art. 67
- O funcionário que fizer jus às gratificações de insalubridade e de periculosidade deverá optar por uma delas, não sendo permitida a acumulação.

Parágrafo Único
-
O direito à gratificação de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Sobre o
Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde

– AMAT, o artigo 1° do Decreto municipal n° 44.184/04 que o instituiu diz o seguinte:

Art. 1º Fica criado o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal.

Verifica-se que referida gratificação é paga em favor de todos os servidores que atuam na saúde pública municipal, o que indica o seu caráter geral.

Ademais, dentre as situações previstas no artigo 7° dessa norma para o pagamento da verba, nota-se a existência de um que mesmo na aposentadoria é possível ao seu titular receber, qual seja, quando do recebimento do 13º salário. Veja-se:

Art. 7º O Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT será pago nas seguintes situações:

I – férias;

II – casamento;

III – luto;

IV – licença maternidade;

V – licença paternidade;

VI – licença para tratamento de saúde de até trinta dias;

VII – no recebimento do décimo terceiro salário;

VII – licença prêmio.

Logo, percebe-se que esse abono tem natureza permanente, razão pela qual o recorrente tem direito ao seu recebimento durante o seu afastamento ao longo do processo de aposentadoria.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES. MANUTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE E AUXÍLIO TRANSPORTE. DESCABIMENTO. VANTAGENS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCORPORAÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS NESSE PONTO PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR. ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE. PECÚNIA CONCEDIDA EM CARÁTER GERAL AOS SERVIDORES DA SAÚDE. PARCELA DE NATUREZA PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO NA INATIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois do mês de abril do ano de dois mil e dezenove. Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro). Belém, 22 de abril de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relato (TJ-PA - AI: 08081850320188140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 22/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 28/04/2019)

Destarte, do inteiro teor desse valioso julgado é válido transcrever o seguinte trecho:

Percebe-se,
a priori
, que a gratificação citada não se trata de vantagem de natureza provisória, dada que é paga em favor de todos os servidores que atuam na saúde pública municipal e não exige nenhuma condição extraordinária para a sua percepção. Desse modo, levando-se em consideração que houve incidência de contribuição previdenciária sobre a vantagem, inexiste óbice para fins de percepção na aposentadoria do servidor.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
para assegurar ao recorrente o direito à percepção de sua remuneração com a inclusão do
Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT
enquanto perdurar o processo aposentadoria.

É como voto.

Belém-Pará.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2021